Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717057-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA RECPRRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL/ICMS). PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO REJEITADO. ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA SS 0706978-14.2022.8.07.0000. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando a conclusão dos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, mostra-se desnecessária a manutenção da suspensão do processo imposta por este órgão julgador. 2. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. O chamado “imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação” (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da Constituição da República), é regido pela Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996, a qual é regulamentada pelo Decreto 18.955/1997. 3.1. A cobrança da diferença de alíquota interestadual foi instituída no âmbito deste ente federativo pela Lei Distrital 5.546/2015, mas, à luz do entendimento exarado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, em sede de repercussão geral (Tema 1.093), esta cobrança não era possível diante da imprescindibilidade da edição de lei complementar veiculando normas gerais. 4. A Lei Complementar 190/2022 - editada posteriormente ao entendimento exarado pelo STF -, passou a regulamentar a questão do DIFAL/ICMS, em atendimento ao posicionamento emanado do Supremo Tribunal Federal, tornando possível ao ente tributante a cobrança desta diferença de alíquota. 5.1. O STF, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no. 7066, 7070 e 7078, decidiu que o art. 3o da LC 190/2022 é constitucional, razão pela qual a Fazenda Pública deve observar a anterioridade nonagesimal para a cobrança da diferença de alíquota, não exigindo o aludido tributo no período de 05 de janeiro de 2022 a 04 de abril de 2022 (90 dias). 5. Aplicando-se o artigo 150, §7o, da CF e o art. 10, da LC 87/1996, tem-se a presunção de que o encargo financeiro, pagamento do ICMS, foi suportado pelo substituído, não havendo que se falar em condicionantes, prévia demonstração ou expressa autorização (art. 166 do CTN) de que o ônus tributário foi suportado pela parte impetrante. 6. Por força do disposto no art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999 e art. 927, I, do CPC, deve-se afastar a ordem de suspensão ordenada nos autos da SS 0706978-14.2022.8.07.0000, permitindo-se a imediata produção de efeitos. 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 165, inciso I, e 168, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, articulando a possibilidade da compensação dos tributos indevidamente pagos, contados dos últimos 5 (cinco) anos da impetração do mandamus, observando que tal efeito não caracteriza efeito patrimonial retroativo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, diante do direito de não ser compelida ao recolhimento do DIFAL/ICMS durante o exercício financeiro de 2022, face a edição da Lei Complementar no 190/2022, pois se faz necessário a observância ao princípio da anterioridade. Reitera que “os efeitos da Lei Complementar no 190/2022 serão produzidos após 90 (noventa) dias contados da data da sua publicação, respeitando-se adicionalmente o disposto no artigo 150, caput, III, alínea “b”, da Constituição Federal, que permite a cobrança do tributo (DIFAL do ICMS) somente no exercício financeiro seguinte à edição da lei, portanto em 2023”. Pede o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1266 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 165, inciso I, e 168, inciso I, ambos do CTN e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1.426.271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028